Tribunal: TJDFT
Processo: 0742266-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0742266-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: PAULO LUIZ DA SILVA NUNES DECISÃO INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença em ação monitória (contrato de abertura de crédito em conta corrente – R$ 336.655,04), indeferiu a penhora de até 30% da remuneração líquida do executado/agravado. O exequente/agravante alega, em síntese, que: 1) o art. 797 do CPC estabelece que a execução deve se realizar no interesse do credor, motivo pelo qual a constrição de percentual sobre os vencimentos do executado se mostra necessária para assegurar a efetividade da execução; 2) a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC não é absoluta, devendo ser mitigada quando os rendimentos superam o mínimo existencial, destacando que o executado percebe remuneração líquida mensal de R$ 9.235,41; 3) a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a penhora parcial de salários sempre que preservada a dignidade do devedor e de seus dependentes; 4) a manutenção da decisão agravada favorece em demasia o devedor, inviabilizando a satisfação de débito que já ultrapassa R$ 500.000,00, o que representa desequilíbrio processual em desfavor do credor. Requer, em antecipação da tutela recursal, o bloqueio de 30% dos vencimentos líquidos do executado ou, subsidiariamente, outro percentual, de forma a compatibilizar a efetividade da execução com a dignidade do devedor, com expedição de ofício ao órgão pagador para implantação do desconto em folha e repasse ao juízo da execução. Sem razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. Constou da decisão agravada que: (...) o executado recebe mensalmente da fonte pagadora renda bruta de aproximadamente R$ 11.000,00 a título de vencimentos. Doutro lado, o débito perfaz o montante de R$ R$ 336.655,04. Entendo que os vencimentos são de pequeno valor, mormente considerando que não consta dos autos outra renda e que há pagamento de pensões alimentícias, de forma que a penhora sobre esse rendimento, ainda que em percentual reduzido, não se mostra razoável e implicaria em prejuízo ao sustento do executado e de sua família. (...) E, no caso, ainda que o agravante informe que o agravado tem renda bruta de R$ 11.000,00 (e líquida de R$ 9.235,41), não é possível autorizar, de plano, a penhora de qualquer percentual sem que antes lhe seja oportunizada a demonstração de eventual comprometimento de sua subsistência com a pretendida constrição. Também não está demonstrado o risco de dano iminente ao agravante que não possa aguardar ao menos o julgamento do presente agravo de instrumento pelo colegiado. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator